Tribunal: TJDFT
Processo: 0746738-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746738-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 28/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR